Tribunal: TJMT
Processo: 0001415-41.2016.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001415-41.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra as Relações de Consumo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAMILLY JAUER - CPF: 049.700.641-30 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXPOSIÇÃO À VENDA DE MERCADORIAS EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS AO CONSUMO – DENÚNCIA REJEITADA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL –– DENÚNCIA GENÉRICA – RÉ APONTADA COMO AUTORA UNICAMENTE POR ESTAR PRESENTE NO LOCAL NA DATA DA FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO FAMILIAR REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DA ACUSADA – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime do art. 7o, inciso IX, da Lei n. 8.137/1990 pressupõe, para a caracterização da materialidade, a realização de perícia nos alimentos tidos como impróprios, a fim de aferir a sua impropriedade para o consumo humano.

A denúncia que narra suposto cometimento de crime contra as relações de consumo no âmbito de empresa familiar não pode ser genérica, havendo necessidade de descrição individualizada da conduta da acusada, não podendo ser imputada a ela a responsabilidade por ilícito penal em razão da simples condição de sócia ou coproprietária do comércio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que rejeitou denúncia em desfavor de
Kamilly Jauer,
denunciada por supostamente expor à venda mercadorias em condições impróprias ao consumo (art. 7o, inciso IX, da Lei n. 8137/1990).

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da sentença, sustentando que diversamente do manifestado pela autoridade judiciária, para a caracterização do tipo penal previsto no artigo 7o, inciso IX, da Lei n. 8.137/90, não seria necessária a realização de perícia, uma vez que o simples fato de expor à venda produto vencido caracterizaria o delito (Id. 115651064, pp. 67-71).

Em sede de contrarrazões, a defesa da recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 115651064, pp. 91-94).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 115651070).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 120907958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme se extrai da denúncia, o Ministério Público narrou o seguinte contexto fático:

“
Narram os autos de inquérito Policial que, no dia 17 de março de 2014, no estabelecimento comercial Panificadora Doce Sabor, localizado na Avenida Espirito Santo, no ­599-E,
neste Município de Lucas do Rio Verde-MT, a denunciada
KAMILLY JAUER
agindo com manifesta imprudência e negligência, tinha em depósito para venda e expôs à venda mercadoria, em condições impróprias ao consumo, consoante termo de fl. 06.

Consta no caderno investigativo que na data e local alhures mencionados os Fiscais a Vigilância Sanitária realizaram fiscalização no estabelecimento supramencionado de propriedade da denunciada
KAMILLY JAUER,
onde constataram a presença de produtos em condições impróprias ao
consumo
à disposição dos clientes (cf. termo de fl. 06).

Apurou-se que a denunciada não agiu com as cautelas e cuidados
necessários para evitar a venda e exposição de produtos impróprios para o consumo, eis que negligenciado na necessária conferência diária da validade dos produtos, acabou por propiciar a venda e exposição de alimentos arrolados no termo de fl. 06, com data de validade vencida.

À luz do exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DENUNCIA KAMILLY JAUER
, supra qualificada,
como incurso no artigo 7o inciso IX, c.c parágrafo único do art. 7o da Lei n. 8.137/90
, protestando para que seja recebida e autuada esta, procedendo-se, posteriormente, à citação da denunciada, instalando-se o devido processo penal, para ao final serem condenados, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas...”
(Id. 115651064, pp. 8-9).

O magistrado de primeiro grau recebeu a referida denúncia, determinando a citação da acusada para o oferecimento de resposta à acusação, conforme decisão contida no Id. 115651064, pp. 32-33.

Entretanto, após a referida manifestação da defesa, o juiz decidiu rejeitar a exordial acusatória, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por compreender que a denúncia não se fez acompanhar do lastro probatório mínimo exigido à deflagração da ação penal, tendo em vista que não foi realizada perícia nos produtos apreendidos (Id. 115651064, pp. 61-66).

Inconformado, o
parquet
pleiteia a reforma da decisão combatida, a fim de que a denúncia seja recebida, dando-se prosseguimento ao feito, uma vez que na sua intelecção a realização de laudo pericial nos produtos vencidos é prescindível para caracterização de que o produto é impróprio ao consumo.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos do recorrente e, ao fazê-lo, entendo não assistir razão ao Ministério Público, devendo a decisão ser mantida inalterada.

Da leitura do tipo penal imputado à recorrida, compreende-se que se trata de delito que deixa vestígios materiais, portanto, é indispensável a realização de perícia técnica para a sua comprovação, exceto se desaparecidos os vestígios.

Segundo o entendimento por mim adotado, a impropriedade para o consumo de alimentos não pode incidir automaticamente diante da simples violação de uma norma administrativa, ou seja, expor à venda produto com prazo de validade vencido.

O conceito de produto impróprio sugere contaminação ou defeito de qualidade que possa, de qualquer forma, afetar a saúde do consumidor, de modo que se apresenta imprescindível a confecção de laudo pericial para aferir a nocividade do alimento para o consumo humano.

Embora haja controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, existem julgados do Superior Tribunal de Justiça disciplinando que para a demonstração da materialidade do crime do art. 7o, inciso IX, da Lei n. 8.137/1990, realmente se pressupõe a realização de perícia técnica nos alimentos tidos como impróprios para o consumo, exigência legal não observada no caso, o que acarreta falta de justa causa para a ação penal.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 2. ART. 7o, IX, LEI N. 8.137/1990. IMPROPRIEDADE DO ALIMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 3. RECURSO PROVIDO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.
A materialidade do crime descrito art. 7o, inciso IX, da Lei n. 8.137/1990 apenas se perfaz com a realização da perícia, não sendo possível iniciar a ação penal sem a constatação da materialidade delitiva. De fato, cuidando-se de crime que deixa vestígios, revela-se indispensável a perícia, conforme estabelece o art. 158 do Código de Processo Penal, a fim de aferir a efetiva impropriedade do alimento para o consumo humano.
” Recurso em habeas corpus provido, para trancar a Ação Penal n. 0000393-63.2016.8.12.0030.”
(RHC 86.698/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a turma, j. 3.8.2017, destaquei).

“PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ALIMENTOS IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIR O ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. RECURSO PROVIDO.
O crime do art. 7o, IX da Lei no 8.137/1990 exige para a caracterização da materialidade seja realizada perícia técnica nos alimentos tidos como impróprios para o consumo, o que não foi efetivado na espécie, denotando, em consequência, ausência de justa causa para a ação penal.
Precedentes desta Corte. Recurso ordinário provido para trancar a ação penal.”
(RHC 55.451/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 2.6.2015, destaquei).

“Inobstante parte da doutrina e da jurisprudência entendam que o delito previsto no art. 7o, IX, da Lei n. 8.137/1990, crime formal, de perigo abstrato, é norma penal em branco, cujo elemento normativo do tipo “impróprio para consumo” deve ser complementado pelo disposto no art. 16, § 8o, do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que há necessidade de realização de exame pericial nos produtos pretensamente impróprios, a fim de que seja comprovada a sua real nocividade para consumo, sob pena de inaceitável responsabilidade penal objetiva.”
(RHC 60.937/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 1o.10.2015).

No mesmo sentido é o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXPOR À VENDA MERCADORIAS EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS AO CONSUMO – DENÚNCIA REJEITADA – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL – PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO – CARACTERIZAÇÃO DA MATERIALIDADE PRESSUPÕE PERÍCIA TÉCNICA NOS ALIMENTOS TIDOS COMO IMPRÓPRIOS – NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. O crime do art. 7o, IX da Lei no 8.137/1990 pressupõe, para a caracterização da materialidade, seja realizada perícia técnica nos alimentos tidos como impróprios para o consumo (STJ, RHC n. 55451/RJ e TJMT, Ap n. 49334/2011)...”
(RSE 32639/2017, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 13.6.2017).

Nesse contexto, impõe-se manter a rejeição da denúncia, operada pelo juiz da causa, por ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Por outro lado, ainda que se considerasse comprovada a materialidade delitiva, entendo que a denúncia oferecida pelo Ministério Público seria inepta, já que não houve a descrição individualizada da conduta imputada à recorrida.

Nesse contexto, o
parquet
se limitou a aduzir que existiam produtos vencidos expostos à venda na panificadora, e que a denunciada agiu com culpa ao não adotar as cautelas necessárias para evitar a venda e exposição dos referidos produtos, não havendo descrição de fatos que denotassem a sua responsabilidade pelo referido controle.

Acerca da questão, inclusive, consta nos autos que ao ser interrogada a denunciada aduziu que o negócio era da família (Id. 115651064, p. 23), o que demonstra a existência de outras pessoas possivelmente responsáveis pelo comércio.

Aliás, foi juntado aos autos um termo de ajustamento de conduta no qual a pessoa jurídica que seria da denunciada se comprometeu a não expor produtos vencidos para a venda, realizar a fiscalização diária dos produtos e afixar aviso aos consumidores, sob pena de multa, além de outras obrigações, termo este que foi assinado por
Venessi Maria Fentzke Jauer
, genitora da denunciada, que constou no instrumento elaborado pelo órgão ministerial como proprietária da panificadora (Id. 115651064, pp. 54-58).

Assim, as declarações da recorrida e o termo sobredito demonstram a existência de ao menos uma outra pessoa como responsável pelo referido comércio, não havendo qualquer elemento de informação que demonstre a responsabilidade da denunciada pela fiscalização referente aos produtos do estabelecimento, nem que permitissem a não imputação do delito à sua genitora.

Conforme o entendimento adotado de longa data pelos tribunais superiores, a denúncia referente aos crimes cometidos no âmbito de uma sociedade empresária não pode ser genérica, imputando-se um crime à determinada pessoa pelo simples fato de ser sócio ou coproprietário de uma pessoa jurídica, havendo necessidade de descrição individualizada da conduta do agente, o que não ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito manejado pelo órgão ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022